Tribunal: TJSP
Processo: 1005960-70.2016.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de aposentadoria por invalidez acidentária.

Lesões colunares e nos membros superiores – Ocorrência de coisa julgada em virtude de anterior ação proposta perante a Justiça Federal a respeito dos mesmos males, na qual se constatou a ausência de incapacidade.

Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do CPC/15, ocorre coisa julgada

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de aposentadoria por invalidez acidentária.

Lesões colunares e nos membros superiores – Ocorrência de coisa julgada em virtude de anterior ação proposta perante a Justiça Federal a respeito dos mesmos males, na qual se constatou a ausência de incapacidade.

Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do CPC/15, ocorre coisa julgada material quando se reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de pedir - já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso.

Recurso oficial e apelo autárquico providos para reconhecer a coisa julgada e extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005960-70.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ADELICIA DA CRUZ BRUNO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao reexame
necessário e ao apelo da autarquia, reconhecendo a existência de coisa julgada e
extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do novo
Código de Processo Civil. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005960-70.2016.8.26.0482 -Voto no 18.091 (dcm).
2
Apelação / Remessa Necessária no 1005960-70.2016.8.26.0482
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Adelicia da Cruz Bruno
Comarca: Presidente Prudente
VOTO: 18.091.
ACÓRDÃO
Acidente
do
trabalho

Sentença
concessiva
de
aposentadoria por invalidez acidentária.
Lesões colunares e nos membros superiores Ocorrência
de coisa julgada em virtude de anterior ação proposta
perante a Justiça Federal a respeito dos mesmos males, na
qual se constatou a ausência de incapacidade.
Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do
CPC/15, ocorre coisa julgada material quando se reproduz
ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de
pedir - já decidida por sentença de mérito não mais sujeita
a recurso.
Recurso oficial e apelo autárquico providos para
reconhecer a coisa julgada e extinguir o feito, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do
CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação autárquica contra a
r. sentença que deferiu à autora a aposentadoria por invalidez acidentária; adotado o
relatório do r. decisum, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-
se o citado benefício desde o dia seguinte à alta médica, acrescido de abono anual,
juros moratórios e correção monetária, além da honorária advocatícia fixada em
10% sobre o devido até a liquidação. Foi deferida a tutela antecipada.
Apela a autarquia pugnando pela extinção do processo, sem
resolução do mérito, ante a existência de coisa julgada em razão de ação anterior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005960-70.2016.8.26.0482 -Voto no 18.091 (dcm).
3
julgada pela Justiça Federal; defende, ainda, a improcedência da demanda, dada a
ausência dos requisitos necessários à concessão da benesse acidentária.
Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária e o reconhecimento de que a
aposentadoria não é devida nos períodos em que houve o exercício de atividade
remunerada.
Foram apresentadas contrarrazões visando à manutenção do r.
decisum e à majoração dos honorários advocatícios. A D. Procuradoria Geral de
Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ -
CGMP.
É o relatório.
O recurso oficial e o apelo da autarquia comportam
provimento para que se reconheça a coisa julgada.
Houve, efetivamente, demanda intentada perante a Justiça
Federal, a qual tem competência para apreciar benefícios de natureza previdenciária.
É bem verdade que os benefícios previdenciários possuem
requisitos e efeitos em parte distintos dos benefícios de espécie acidentária,
podendo ser diverso também o exame a ser realizado pelo julgador, além do que a
competência para estes é da Justiça Estadual.
Assim, a coisa julgada no âmbito infortunístico não
necessariamente afeta a seara previdenciária, e o contrário também é verdadeiro.
Pode o segurado não fazer jus a, por exemplo, auxílio-doença
previdenciário (espécie 31) porque não possuía a carência exigida, mas ter direito ao
acidentário (espécie 91) se houver a incapacidade e o nexo causal com o labor,
porque nesta última seara não se exige carência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005960-70.2016.8.26.0482 -Voto no 18.091 (dcm).
4
Contudo, no caso dos autos se verificou a ocorrência da coisa
julgada.
Isso porque a autora aduziu que, durante o vínculo
empregatício constante do CNIS, exercendo a função de auxiliar geral, foi
acometida de males colunares e nos membros superiores, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; houve a concessão
de auxílio-doença previdenciário de 09.09.2014 a 18.09.2014 (fls. 73).
Na perícia médica realizada concluiu-se que a segurada é
portadora de alterações na coluna e no ombro direito, em decorrência do labor, já
consolidadas e que reduzem sua capacidade de modo total para suas atividades
habituais (fls. 117/133).
Na ação intentada perante a Justiça Federal (processo no
0006491-41.2014.4.03.6328 fls. 178/254) as mesmas moléstias foram objeto de
análise, e ali se concluiu que a segurada não apresentaria qualquer patologia
incapacitante.
Ora, a coisa julgada é instituto processual que impede a
rediscussão de questão já decidida por órgão jurisdicional, cujo objetivo é a
segurança das relações jurídicas.
Analisado os dois feitos, verifica-se que a autora já havia
proposto ação com as mesmas partes, objeto e causa de pedir idênticos aos destes
autos, no processo acima referido, que tramitou perante o Juizado Especial Federal
de Presidente Prudente/SP, que foi julgado improcedente, sentença que transitou em
julgado em outubro de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005960-70.2016.8.26.0482 -Voto no 18.091 (dcm).
5
Menos de 7 meses após, a segurada ajuizou nova demanda,
versando sobre os mesmos males, sequer havendo menção a possível agravamento
da situação da obreira na exordial.
A mera existência de novo requerimento administrativo não é
suficiente para indicar que houve efetiva mudança no quadro fático-jurídico
analisado anteriormente, mormente porque este foi indeferido.
A ausência de incapacidade já foi reconhecida em ação
anterior, e há coisa julgada sobre o tema, pelo menos nos estritos limites desta lide,
considerando-se a narrativa da exordial.
A propósito do tema, leciona Nelton dos Santos:
O autor não pode ajuizar mais de uma demanda
idêntica (...). Se, no entanto, ele o fizer, deverá suportar a
extinção, sem resolução do mérito, dos processos repetidos.
Dando-se a renovação de demanda ainda sem sentença transitada
em julgado, a extinção do processo ocorre em função da
litispendência; se, todavia, a demanda renovada contar, já, com
sentença de mérito transitada em julgado, a extinção do novo
processo terá como fundamento a coisa julgada (Código de
Processo Civil Interpretado, Coordenador Antonio Carlos
Marcato, 3a Ed. Ver. E. atual., São Paulo, SP, Editora Atlas S.A.,
2008, p.807).
E não se olvide a lição de Cândido Rangel Dinamarco:
Não é de hoje que, sempre forte na lição de
Liebman, venho asseverando que a autoridade da coisa julgada
material sujeita-se sempre à regra rebus sic stantibus, de modo
que, sobrevindo fato novo, 'o juiz, na nova decisão, não altera o
julgado anterior, mas, exatamente para atender a ele, adapta-o ao
estado de fato superveniente'... (...) Diz-se que o efeito preclusivo
da coisa julgada cobre o deduzido e o dedutível, sendo
absolutamente imperativo entender-se, a contrario sensu, que não
fica abrangida por ele qualquer matéria que, por ser posterior,
não fosse (obviamente) suscetível de deduzirse antes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005960-70.2016.8.26.0482 -Voto no 18.091 (dcm).
6
julgamento da causa. (Fundamentos do Processo Civil Moderno,
6a edição, Tomo II, Malheiros Editores, 2010, p. 1.170/1.173).
Anota-se, ademais, que não há qualquer motivo que justifique
o ajuizamento de duas ações sobre a mesma lesão incapacitante em searas diferentes.
Constatada, pois, a identidade de partes, de causa de pedir e
de pedido entre esta ação e a anterior, que transitou em julgado, resta configurada a
autoridade da coisa julgada, prevista no art. 502 do novo Código de Processo Civil,
sendo caso de extinção do feito, sem resolução do mérito.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Ações
interpostas
simultaneamente
-
Aposentadoria por invalidez concedida em acordo homologado
pelo JEF de São Bernardo do Campo - Ocorrência de coisa
julgada superveniente - Alegações do autor que não justificam a
interposição de duas ações simultâneas - Sentença reformada
para julgar extinta a ação pelo reconhecimento da coisa julgada,
com condenação do autor em litigância de má-fé. Recurso
provido. (TJSP, 17a Câmara de Direito Público, Apelação no
1027388-27.2014.8.26.0564, rel. Nuncio Theophilo Neto, j.
28.06.2016).
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
POR
INCAPACIDADE LABORATIVA. IDENTIDADE DAS PARTES,
PEDIDO
E
CAUSA
DE
PEDIR.
COISA
JULGADA.
OCORRÊNCIA.
I- Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e
§4o, ambos do CPC/15, ocorre coisa julgada material quando se
reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa
de pedir - já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a
recurso.
II- Dessa forma, considerando haver identidade
de partes, de pedido (concessão de benefício por incapacidade
laborativa no mesmo período), e causa de pedir (doenças
ortopédicas e psiquiátricas), está caracterizada a ocorrência de
coisa julgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1005960-70.2016.8.26.0482 -Voto no 18.091 (dcm).
7
III- Apelação improvida. (TRF 3a Região, AC no
2187837/SP, proc. no 0003081-51.2016.4.03.6183, 8a Turma, Rel.
Des. Fed. Newton de Lucca, e-DJF3 Judicial 1: 13/12/2016)
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. ART. 42, CAPUT E § 2o DA LEI 8.213/91. AUXÍLIO-
DOENÇA. ARTIGOS 59 e 62 DA LEI N.o 8.213/91. COISA
JULGADA.
1. Ajuizada demanda em que figuram as mesmas
partes, fundada no mesmo pedido e causa de pedir de ação
anterior transitada em julgado, impõe-se o reconhecimento da
coisa julgada (artigo 467 do Código de Processo Civil de 1973 e
art. 502 do novo CPC).
2. Extinção do feito, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil
de 1973 (art. 485, V, do novo CPC). Prejudicada a análise de
apelação.(TRF
3a
Região,
AC
2179369/SP,
proc.
no
0007509-45.2014.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Lucia
Ursaia, e-DJF3 Judicial 1: 14/12/2016).
Por fim, ante o aqui decidido, revogo a tutela antecipada.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
reexame necessário e ao apelo da autarquia, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA
DE COISA JULGADA e extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, V, do novo Código de Processo Civil. Oficie-se, noticiando a revogação
da tutela antecipada.
Não há que se falar em sucumbência, dada a isenção legal.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)